Tribunal: TJMT
Processo: 1014714-46.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014714-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEPUGA CURSOS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 17.039.384/0001-59 (RECORRENTE), MARCELO JANZANTTI LAPENTA - CPF: 178.617.538-08 (ADVOGADO), SIMONE ANDRE VIEIRA - CPF: 029.841.661-16 (RECORRIDO), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação contra instituição de ensino por negativação indevida após solicitação de cancelamento de matrícula em curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se a dívida decorrente de contrato de serviço educacional é legítima após pedido de cancelamento e ausência de uso do serviço; e (
iii
) saber se a negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
e qual o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que a controvérsia é predominantemente documental, e o juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da contratação e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da dívida, especialmente diante do pedido de cancelamento da matrícula pela consumidora e da ausência de prova de efetiva utilização dos serviços educacionais.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando inexistente restrição preexistente legítima, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo presumido o prejuízo à honra e à imagem do consumidor.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de prestação de serviços educacionais à distância, a solicitação de cancelamento em prazo razoável e a ausência de comprovação de utilização do serviço pelo consumidor, aliada à falha do fornecedor em demonstrar a legitimidade da cobrança, ensejam a inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando inexistente restrição preexistente legítima, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 355, 373, I; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020. STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP. Súmula nº 385/STJ. STJ REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016. Súmula nº 50/Turma Recursal. N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014714-46.2025.8.11.0015

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
PUGA & NUNES EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido
: SIMONE ANDRE VIEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIMONE ANDRE VIEIRA ajuizou reclamação em face de
PUGA & NUNES EDUCACIONAL LTDA
. Noticiou que: a) em 7/3/2023, matriculou-se em curso de pós-graduação em Enfermagem Estética oferecido pela
parte
reclamada, efetuando o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 320,00 e da primeira mensalidade; b) devido a problemas familiares, solicitou o cancelamento do curso nos dias 22 e 23/3/2023, sendo orientada a efetuar o cancelamento pelo portal do aluno; c) procedeu com o cancelamento conforme orientado; d) em 10/3/2025, descobriu que seu nome havia sido incluído no cadastro de inadimplentes; e) não teve acesso a nenhuma aula do curso. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito
, além d
a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; b) a
parte
reclamada não apresentou contrato assinado, registros de participação em aulas ou qualquer documento bilateral que comprovasse a prestação dos serviços; c) a
parte

reclamante
solicitou o cancelamento do curso em prazo muito curto após a matrícula, não havendo qualquer utilização do serviço; d) a inscrição promovida pela
parte
reclamada foi manifestamente ilegal; e) o dano moral decorre da própria
inscrição indevida (
in
re

ipsa
). Ao final: a) declarou a inexigibilidade do débito lançado em desfavor da
parte

reclamante
; b) determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; b) a sentença é nula por ausência de fundamentação; c) o aceite eletrônico em contratos celebrados virtualmente constitui manifestação válida de vontade; d) a
parte

reclamante
não cumpriu os procedimentos formais exigidos para a rescisão contratual; e) a
parte

reclamante
agiu com desídia ao não formalizar adequadamente
o
cancelamento da matrícula; f) a negativação decorreu de débito legítimo; g) não há dano moral a ser indenizado; h) subsidiariamente, o valor da indenização é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos
iniciais
; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

A
parte

reclamada
alegou cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova oral, argumentando que a prova era essencial para o correto desfecho do caso. Contudo, a controvérsia principal reside na validade da cobrança após o pedido de cancelamento e na comprovação da contratação, fatos que são predominantemente documentais.

A sentença
,
ao analisar o conjunto probatório, concluiu que a matéria era essencialmente documental e que a
parte

reclamada
não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente os fatos que alegou. Os documentos anexados aos autos, incluindo as conversas de chat e e-mails, já fornecem elementos suficientes para a análise da relação jurídica e do pedido de cancelamento.

Portanto, não há cerceamento de defesa e a preliminar deve ser rejeitada.

Sentença com fundamentação.

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentar as
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que a sentença constou expressamente que a
parte
r
eclamada

não comprovou a contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais sem validade formal, razão pela qual reconheceu a indevida negativação com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando que o juízo
a quo
expôs suas razões para
o
deferimento do
s
p
edidos da inicial
, não há nulidade a ser reconhecida.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a própria
reclamada
, em seus documentos, dá conta do pedido de cancelamento da matrícula pela
reclamante

em 23/03/2023 (ID
/PJe2
321618370). Embora a
reclamada
alegue que a
reclamante
não formalizou o cancelamento nos moldes exigidos, o e-mail enviado pela própria
reclamada
em 11/04/2023 (ID
PJe2
321618374) informa que "Após os 7 dias corridos da data de pagamento, o cancelamento é possível sem cobranças futuras, porém não há reembolso".

O pedido de cancelamento ocorreu 16 dias após a matrícula (ID
/PJe2

321618354
). Além disso, a
parte

reclamada
não comprovou a efetiva utilização dos serviços educacionais pela
parte

reclamante
, que sequer acessou as aulas
estando com situação
“
reprovada” em todas as matérias
(ID
/PJe2
321618376). Assim, pela insuficiência de provas da legitimidade da dívida após o pedido de cancelamento, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
s extrato s juntado s no s ID s
/PJe2 321618355
e 321618378
, verifica-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro

registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por dano mora
l
.

Quantum
indenizatório.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e às particularidades do caso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025